Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de repetição de indébito tributário, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do art. 167, p.u., do CTN, da Súmula 188/STJ e do Tema 1.335/STF, bem como pedido de efeitos infringentes para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e precedentes indicados, se incorreu em contradição ao afastar a aplicação do art. 167 do CTN e do Tema 1.335/STF, e se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o art. 167 do CTN, a Súmula 188/STJ e o Tema 1.335/STF, concluindo pela superação desses entendimentos em razão do princípio da isonomia (Tema 810/STF), da legislação distrital (LC 435/2001, art. 2o, §4o) e da jurisprudência atual do STJ, que admite a incidência da taxa SELIC desde o recolhimento indevido.
4. Inexistente contradição, uma vez que a fundamentação é coerente ao reconhecer a regra geral do CTN e da Súmula 188/STJ, mas afirmar sua superação por normas e precedentes mais recentes.
5. O inconformismo da parte com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.
6. Configurado caráter protelatório, pois os embargos foram opostos para rediscutir matéria já decidida, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos de declaração protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o. CTN, art. 167, p.u. LC DF 435/2001, art. 2o, §§2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188. STJ, REsp 879.844/MG, Rel(a). Min. LUIZ FUX, 1a S., j. 11.11.2009, p. 25.11.2009. STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel(a). Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a S., j. 22.2.2018, p. 20.3.2018. STJ, AgInt no REsp 2.124.590/PR, Rel(a). Min. BENEDITO GONÇALVES, 1a T., j. 10.2.2025, p. 14.2.2025. STF, RE 1515163 RG, Rel(a). Min. PRESIDENTE, Pleno, j. 11.10.2024, p. 21.10.2024. TJDFT, ED na RN 0712547-05.2023.8.07.0018, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a T. Cível, j. 20.3.2025, p. 25.3.2025.